Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-34.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-34.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILEUSA MEDEIROS DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 772.578.801-82 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
. CONTRATO QUESTIONADO DE TITULARIDADE DO EMBARGANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pela instituição financeira,
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta
pela autora
, reformando a sentença para converter a modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros conforme o Banco Central e determinar a repetição simples do indébito. O embargante alega contradição no acórdão, sob o argumento de que o contrato em questão pertenceria ao Banco BMG e não ao Banco Pan.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao impor ao
embargante
os efeitos da conversão contratual e da repetição de indébito referentes ao contrato discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo para a reanálise do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou detidamente a prova documental dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que o contrato n. 325491933-9 foi celebrado entre as partes litigantes, inexistindo contradição na decisão.

A conversão da modalidade contratual e a repetição do indébito foram determinadas exclusivamente em relação aos saques realizados no âmbito do contrato n. 325491933-9, sem qualquer referência a outro contrato ou instituição financeira.

A mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível a utilização deste recurso com caráter infringente.

A alegação de litigância de má-fé suscitada pela embargada não se sustenta,
pois
a interposição dos embargos, ainda que improcedente, constitui exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição quando o acórdão examina as provas dos autos e fundamenta expressamente a conclusão adotada.

A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1001013-34.2024.8.11.0021.

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A.

EMBARGADA:
EDILEUSA MEDEIROS DOS SANTOS CARVALHO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco
Pan
S/A
,

contra o acórdão (id
274427368
) que
deu parcial
provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face da embargada
Edileusa Medeiros dos Santos Carvalho
,
parareformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar, em relação aos saques, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.Por conseguinte,
entendeu
a sucumbência recíproca, conden
ando
ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões de embargos de declaração (
id 276486857
), alega a instituição financeira embargante, em síntese, que o contrato objeto da lide pertence ao Banco BMG e não ao Banco Pan
.

Desta maneira, diz ser
contraditória a decisão que lhe impôs os efeitos da conversão contratual e repetição de indébito.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento e condenação do banco à litigância de má-fé
, id 278631850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o
banco
embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões de embargos de declaração (
id 276486857
), alega a instituição financeira embargante, em síntese, que o contrato objeto da lide pertence ao Banco BMG e não ao Banco Pan
.

Desta maneira, diz ser
contraditória a decisão que lhe impôs os efeitos da conversão contratual e repetição de indébito.

A embargada, nas contrarrazões de
id
278631850, arguiu preliminar de litigância de má-fé por parte da embargante e pugnou pelo imediato desprovimento dos
aclaratórios
.

Em apertada síntese, na origem tratava-se de ação proposta pela autora/embargada visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de que fora induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado. Pleiteou, ainda, a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença de
id
268785281 julgou improcedentes os pedidos autorais. Irresignada, a autora interpôs o recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento pelo acórdão embargado para: a) converter o contrato de n. 325491933-9 da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado; b) determinar a incidência da taxa média de juros para empréstimos consignados; e c) determinar a repetição simples do indébito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre repisar que os embargos de declaração constituem recurso de integração, tendo por escopo unicamente eliminar do julgado omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua admissibilidade se restringe às hipóteses legais taxativamente previstas, não se prestando para reanálise do mérito da causa.

Nesse contexto doutrinário e normativo, cabe examinar se os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, iniciando pela argumentação relativa à alegada contradição no acórdão embargado.

A pretensa contradição residiria no fato de que o contrato n. 325491933-9, objeto da conversão determinada pelo acórdão, pertenceria ao Banco BMG e não ao Banco Pan, ora embargante.

Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao lhe impor os efeitos da conversão contratual e repetição de indébito relativos a contrato de terceira instituição.

Todavia, tal alegação não prospera, pois, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão embargado analisou detidamente os documentos juntados aos autos e concluiu, de forma cristalina e fundamentada, que o contrato n. 325491933-9 foi efetivamente celebrado com o Banco Pan, ora embargante.

Com efeito, o voto condutor do aresto impugnado, após minuciosa análise das provas documentais, consignou expressamente que o contrato objeto da lide, especificamente o de n. 325491933-9, foi celebrado pela autora/embargada com o Banco Pan, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a "utilização" do cartão de crédito foi exatamente o "saque", cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco."
(acórdão – id 274427368).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de contradição, tendo analisado detidamente a prova documental para concluir, de forma fundamentada, que o contrato discutido nos autos, especificamente o de n. 325491933-9, foi firmado entre as partes litigantes.

Ademais, imperioso ressaltar que a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado e a consequente repetição do indébito foram determinadas em relação aos "saques" realizados no âmbito do contrato n. 325491933-9, não havendo menção a outros contratos ou instituições financeiras no dispositivo do aresto.

A corroborar, vejamos o extrato acostado à petição inicial do contrato objeto da discussão, constante do id 268782793:

Desse modo, não há que se falar em contradição, porquanto o acórdão embargado decidiu com base nas provas documentais constantes dos autos, especificamente em relação ao contrato n. 325491933-9 firmado entre as partes litigantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nesse ponto.

Por outro lado, a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões também não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em possível contradição na decisão colegiada, ainda que não acolhida, não caracteriza, por si só, conduta atentatória à dignidade da justiça ou à boa-fé processual.

Nesse sentido, ressalta-se que a própria legislação processual prevê a possibilidade de interposição de recurso visando sanear eventuais vícios da decisão judicial, desde que presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Assim, a parte embargante exerceu regular direito de defesa ao opor os presentes embargos declaratórios, não se configurando a hipótese de litigância de má-fé.

Portanto, não há contradição alguma no julgado, tendo-se afastado de forma clara, objetiva e fundamentada todas as irresignações veiculadas em sede recursal.

É
nítida a insatisfação da embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025